Tribunal: TJBA
Processo: 8020937-33.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020937-33.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO registrado(a) civilmente como MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, RICARDO LOPES GODOY, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: GISLANE SILVA MOREIRA DA PAIXAO

Advogado(s)
:
MARIO MARCONDES NASCIMENTO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL. PRECLUSÃO CONSUMADA QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS DO ASSISTENTE TÉCNICO. DEVIDOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação cível interposta em ação indenizatória por vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, em que se discute a legitimidade passiva do Banco do Brasil, a competência da Justiça Estadual para julgamento da lide, a caracterização dos danos materiais e morais, e a fixação dos honorários advocatícios.

2. Verifica-se que a alegação de ilegitimidade passiva, rejeitada em despacho saneador não impugnado tempestivamente pela parte recorrente, encontra-se preclusa, nos termos do art. 223 do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ.

3. A Justiça Estadual mantém sua competência para processar e julgar o feito, considerando que o Banco do Brasil atuou como agente executor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e não há demonstração de interesse jurídico da União ou de entidade federal capaz de atrair a competência da Justiça Federal, conforme entendimento sedimentado na Súmula 508 do STF. Preliminar de incompetência rejeitada.

4. Restando comprovados vícios construtivos graves no imóvel, que comprometem sua habitabilidade e segurança, é devida a reparação dos danos materiais constatados no laudo pericial não impugnado de forma específica pelo réu.

5. Configura-se o direito à indenização por danos morais, na medida em que os vícios de construção transcendem o mero aborrecimento e causam aflição e frustração ao consumidor, conforme entendimento consolidado no STJ e na doutrina majoritária.

6. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) revela-se adequado diante da extensão dos danos e da função compensatória e punitiva da reparação.

7. Quanto ao ressarcimento das despesas processuais, mantém-se a condenação do réu ao pagamento dos honorários do assistente técnico contratado pela parte autora, nos termos do art. 84 do CPC, que inclui expressamente a remuneração do assistente técnico como despesa processual, conforme precedentes dos Tribunais Superiores.

8. Apelação desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8020937-33.2020.8.05.0080
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada GISLANE SILVA MOREIRA DA PAIXAO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .